Tribunal: TJDFT
Processo: 0743475-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743475-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP cujo escopo é a reforma da decisão de ID 192367724 integrada pela decisão de ID 208618997 proferida nos autos do Cumprimento de sentença de no 0714651-04.2022.8.07.0018 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 14 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator